Tribunal: CARF
Processo: 12448.904654/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904654/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.822 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2014
ESTIMATIVA MENSAL - RECOLHIMENTO INDEVIDO - PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO - IMPERIOSO COMPROVAR O INDÉBITO
A Contribuinte pode apresentar pedido de restituição para haver eventual
recolhimento indevido de IRPJ calculado por estimativa. Para que a pretensão
seja atendida, há que comprovar que o recolhimento foi, de fato e
indubitavelmente, indevido. Se a Interessada não logra demonstrar as
características de certeza e liquidez do indébito (art. 170 do CTN), não merece
guarida sua pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário apresentado e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904654/2018-71
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904654/2018-71

Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 12-117.350, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro. A decisão não foi ementada,
conforme previsão contida na Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Adoto o relatório integrante da decisão recorrida para em seguida complementá-lo
com os eventos posteriores ao julgamento de primeiro grau:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
10761.84963.191214.1.3.04-8943, na qual a interessada acima identificada
alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de
R$108.397,71, decorrente de pagamento a maior ou indevido da estimativa do
imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ, referente ao período de apuração de
31/03/2014, efetuado através de Darf recolhido em 30/04/2014 sob o código
2362, buscando extinguir por compensação débito próprio.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I – DRF/Rio de
Janeiro I proferiu o Despacho Decisório de fl. 03, o qual não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que o pagamento arrolado como
crédito já teria sido integralmente utilizado. Conseqüentemente, foi promovida a
cobrança do débito arrolado na compensação, com os acréscimos legais
decorrentes da mora (multa de mora e juros).
3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de
fls. 36/38, na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que no processo de conciliação contábil, constatou que o valor pago
de IRPJ de 03/2014 foi indevido. Desta forma o valor antecipado pago de
IRPJ apuração 03/2014 ficou como pagamento a maior, gerando o
crédito;
3.3. Que errou ao não ter realizado a retificação oportuna da DCTF de
março/2014, na qual ainda constava o DARF de IRPJ de 03/2014, no
valor de R$108.397,71, vinculado ao débito.
3.4. Que devido à ausência de retificação da DCTF competência 03/2014
incorreu-se no indeferimento da referida PERDCOMP, sendo que o
correto era ter apresentado antes da transmissão da PERDCOMP a
retificação da presente DCTF, visando assim a exclusão do débito de
IRPJ no valor de R$108.397,71;
3.5. Que a ECF do ano calendário 2014 transmitida dia 18/06/2016
(Recibo
retificador
06F09AF69E39FCF59FA5DDB7B19AB66F529D1514-0)
comprova
quenão houve imposto a recolher de IRPJ referente a competência
03/2014 (Ficha N620 - Linha 26).
É o relatório.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904654/2018-71

Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 14/03/2023
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 91), a Contribuinte interpôs em 12/04/2023
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 94) o recurso voluntário de fls. 96 a 106.
No Apelo, a Contribuinte reafirma os argumentos apresentados por ocasião da
manifestação de inconformidade e acrescenta as seguintes razões com vistas ao provimento do
recurso voluntário:
- Afirma que é possível retificar a DCTF de ofício, em nome do princípio da
verdade material;
- Apresenta precedentes do CARF que supostamente confirmariam sua tese
quanto à possibilidade de retificação de ofício da DCTF;
- Assevera o valor probante da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), mesmo sendo
documento de lavra unilateral da Contribuinte;
- Indica que a Súmula CARF no 84 convalidaria sua pretensão;
- Advoga que, em nome da segurança jurídica, deve ser presumida a boa-fé da
Contribuinte, e não o contrário;
- Sustenta que tanto a DCTF quanto a ECF estão sujeitas a posterior homologação
da RFB;
- Invoca a previsão do art. 230 do RIR/1999 que autoriza a suspensão ou redução
do pagamento da estimativa com base em balanços ou balancetes mensais;
- Que a ECF do exercício de 2014 contém o balancete que apontaria a existência
do crédito de IRPJ em razão do recolhimento de estimativa mensal;
- Conclui que a DRJ se precipitou ao negar provimento à manifestação de
inconformidade sem ao menos solicitar diligência visando confirmar a exatidão da informações
anteriormente prestadas;
- Requer a juntada dos balancete mensal do mês de fevereiro de 2014 e do de
fechamento anual, valendo-se do previsto no art. 16, § 4o “c” e § 5a do Decreto no 70.235/1972;
- Informa que o cálculo do IRPJ se torna definitivo no mês de dezembro de cada
ano e é concretizado com a entrega da ECF e da ECD;
- Visando convencer sobre a procedência da diligência, informa a juntada de
documentos contábeis e fiscais de 2014;
- Apresenta tabelas comparativas entre os valores da ECD e da ECF;
Finaliza sua peça recursal pedindo pelo seu provimento com o reconhecimento do
direito creditório ou, sucessivamente, que seja o julgamento convertido em diligência.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904654/2018-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2 MÉRITO
Trata-se, como afirmado no relatório, de Declaração de Compensação – Dcomp no
10761.84963.191214.1.3.04-8943, na qual a interessada acima identificada alega possuir crédito
contra a Fazenda Pública no valor original de R$108.397,71, decorrente de pagamento a maior
ou indevido da estimativa do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ, referente ao período de
apuração de 31/03/2014, efetuado através de Darf recolhido em 30/04/2014 sob o código 2362,
buscando extinguir por compensação débito próprio.
A DRF de origem não homologou a compensação sob o fundamento que o
alegado pagamento indevido de R$ 108.397,71, embora localizado, estava integralmente alocado
a débito declarado pela Contribuinte.
A Contribuinte insurgiu-se contra a não homologação da compensação, mas seus
argumentos foram rechaçados pela DRJ com base nos seguintes fundamentos principais:
7. Portanto, a conclusão a que chegou o Despacho Decisório de fl. 03 advém
das informações contidas nos sistemas de controle da RFB, que foram prestadas
pela própria interessada através da DCTF válida à época da análise.
8. A apuração da liquidez e certeza de valores de créditos declarados pelos
contribuintes não depende só da confirmação dos valores recolhidos dos
tributos ou das informações prestadas pelos mesmos nas declarações
apresentadas à RFB, o que poderia ser feito através de consultas às informações
armazenadas nos sistemas informatizados. Se faz necessário que sejam
apresentadas provas consistentes da existência do crédito.
9. No presente caso, além de não ter promovido a retificação da DCTF, a única
prova apresentada foi a cópia do livro razão de fl. 70, constante da ECF de 2014
(conta 1.1.2.03.01.03.008 – IRPJ a recuperar), na qual o pagamento de IRPJ
referente a 03/2014, no valor de R$108.397,71, é apontado como crédito.
Tratando-se a ECF de declaração preenchida pela própria interessada, seu valor
probante é insuficienta a comprovar crédito ou mesmo a suscitar dúvida quanto
a sua existência.
10. Conclusão:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904654/2018-71

Por todo o exposto, entendo que não há elementos suficientes para concluir que
o pagamento arrolado como crédito é indevido ou maior que o devido, devendo,
por isso, ser mantido o que foi decidido através do Despacho Decisório de fl. 03
e ser considerada não homologada a compensação.
Em brevíssima síntese, entendeu o julgado recorrido que não houve retificação da
DCTF e que a única prova apresentada (cópia do livro razão, fl. 70) decorre de declaração
preenchida pela própria interessada e seu valor probante é insuficiente para reconhecimento do
direito creditório.
Em sede de recurso voluntário, a Contribuinte ratifica sua pretensão ao
reconhecimento do indébito e consequente homologação da compensação declarada. Além
disso, apresenta os documentos de fls. 107 a 171.
Dentre os documentos apresentados, constam balancetes até o mês de março de
2014, onde se verifica que o resultado até aquele mês não indicaria prejuízo:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904654/2018-71

O valor, aliás, é o mesmo da tabela apresentada pela Contribuinte em seu recurso
voluntário:

Ocorre, contudo, que a Recorrente não demonstrou como o resultado do período
em discussão (mês de março de 2014) modificou-se de positivo na ECD (valor de R$
4.737.361,25) para prejuízo fiscal de R$ 95.230,85.
No Lalur apresentado (fls. 129 a 168), consta apenas, quanto ao mês de março, a
informação da base de cálculo negativa (fl. 149) do período, sem qualquer demonstração de
como se chegou ao número registrado no livro:

De se lembrar que a apuração do lucro real deve estar devidamente escriturada no
Lalur, com a respectivas adições e exclusões, ex vi o art. 247 do RIR/1999:
Conceito de Lucro Real
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais (Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de
apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 6o, § 4o).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904654/2018-71

§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que
venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração
posteriores (Lei no 9.249, de 1995, art. 6o).
E o documento apresentado (fl. 140 a 148) indica, como reconhece a própria
Recorrente, que a empresa auferiu lucro no mês de março de 2014. Por seu lado, o Lalur
apresentado não contém a informação de como o lucro auferido teria se transformado, no mesmo
mês, em prejuízo.
Os documentos apresentados não atendem ao comando inserto no art. 230 do
RIR/1999:
Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do
imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso (Lei
no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995,
art. 35, § 1o):
I - deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no Livro Diário;
II - somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido
no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através
de balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995,
art. 35, § 2o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
nas disposições das Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 3o, e Lei
no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto
neste artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
Não está demonstrado, portanto, que a apuração do IRPJ do mês de março de
2014 resultou em recolhimento indevido do imposto por estimativa mensal.
E os documentos acostados aos autos não indicam como teria se operado a
conversão do lucro em prejuízo, não restando necessária a conversão do julgamento em
diligência, posto não restar esclarecimento a ser prestado pela unidade de origem da RFB.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904654/2018-71

É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 373 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176,
de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Diante da escassez probatória, não resta alternativa outra que não considerar
improcedente os pedidos formulados.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário apresentado e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a
decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.822 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904654/2018-71

Fl. 187
DF CARF MF
Original